Tribunal: STF
Processo: AI 524507
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário. De mais a mais, foi
 conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, em
decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos
seus interesses, não configurando cerceamento de
defesa.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 636 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.